Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL ANTES DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Cabe à Administração Pública, por meio do juízo de conveniência e oportunidade, determinar os requisitos para o preenchimento de determinado cargo público.
2. O Edital n.o 23 – SEE/DF, de 13/10/2016, foi retificado pelo Edital n.o 26 – SEE/DF, de 8/11/2016, estabelecendo como requisito para o cargo 37, de Técnico de Gestão Educacional – especialidade secretário escolar: “certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, ambos acrescidos do Curso Técnico em Secretariado Escolar.”. O período de inscrições estava previsto para iniciar em 2/12/2016.
3. Na hipótese, ainda que não haja referência sobre a retificação do cargo 37 no primeiro parágrafo do edital, em clara evidência de erro material, a alteração constou de forma expressa do corpo do documento. Ademais, a Administração observou o princípio da publicidade impresso no artigo 37, “caput”, da CRFB/1988, com a disponibilização do edital no sítio do Cebraspe. Presume-se, portanto, que o candidato tenha lido integralmente as publicações referentes ao concurso público almejado, antes de proceder à inscrição.
4. Ausente a evidência de ilegalidade na negativa de investidura do agravante no cargo público, o pleito de posse imediata, sem atendimento do requisito editalício – Curso Técnico em Secretariado Escolar – não se sustenta.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.